Tribunal: TCU
Processo: 036.815/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 279/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 169, inciso IV, c/c art. 213 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em arquivar o seguinte processo a título de racionalização administrativa, com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor ressarcido, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.815/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Onildo Camara Filho (XXX.087.744-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araçagi - PB 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania e ao responsável, para ciência.